Tribunal: TJSP
Processo: 2108103-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA – Pretensão de reforma da decisão que determinou o custeio da prova pericial – Descabimento – Hipótese em que, por decisão preclusa, atribuiu-se ao agente financeiro o ônus da prova – Ônus de produzir a prova que engloba, também, o ônus do custeio para a sua produção, sob pena de esvaziamento do instituto – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA – Pretensão de reforma da decisão que determinou o custeio da prova pericial – Descabimento – Hipótese em que, por decisão preclusa, atribuiu-se ao agente financeiro o ônus da prova – Ônus de produzir a prova que engloba, também, o ônus do custeio para a sua produção, sob pena de esvaziamento do instituto – RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PERÍCIA JUDICIAL – HONORÁRIOS DE PERITO – FIXAÇÃO - Pretensão de redução da verba honorária – Descabimento – Hipótese em que a impugnação é genérica, ausente uma contraposição aos parâmetros trazidos pelo perito judicial – Honorários mantidos – RECURSO DESPROVIDO.